Tribunal: TJMT
Processo: 0048629-45.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048629-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PEDIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiza Adair Julieta da Silva,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 48629-45.2013.8.11.0041 (cód. 844832), que julgou parcialmente procedente os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, reduzindo o valor da multa que originou a CDA nº 20131721, fixando em R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Como causa de pedir, sustenta o apelante que o
decisum
padece de mácula, eis que foi proferido provimento diverso do pleiteado pelo ora apelado.

Sustenta que
o pedido da parte limitou-se à declaração de nulidade do crédito e extinção do executivo fiscal, e que em nenhum momento foi postulada a redução da penalidade pecuniária.

Expõe que a decisão contraria o artigo 492, caput, do CPC, que diz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como o artigo 141 do CPC, que diz que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.

Relata ainda que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença objurgada.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedente os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, reduzindo o valor da multa que originou a CDA nº 20131721, fixando em R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que
LOJAS AMERICANAS S/A
interpôs os Embargos à Execução Fiscal em face do
ESTADO
DE MATO GROSSO
,
visando a declaração de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
ultra petita
ocorre quando o juiz vai
além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido, e o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Com efeito, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

In casu
, a embargante, ora apelada, em seu pedido nos Embargos à Execução limitou-se à declaração de nulidade do crédito e a extinção do executivo fiscal, não fazendo menção à redução da penalidade pecuniária.

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não postulado, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Destarte, ocorrendo violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença extra petita deve ser adequada nos estritos limites do pedido formulado pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença objurgada, reconhecendo a sentença extra petita e afastando a redução da multa aplicada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019